Tribunal: TJSP
Processo: 0020728-49.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Exequentes que, diante da alegação de excesso de execução quanto à incidência dos juros moratórios, concordaram com a incidência da Lei 12.703/12 na conta elaborada, ponto que foi ratificado pela Contadoria Judicial – embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para ratificar a memória de cálculo apresentada ela

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Exequentes que, diante da alegação de excesso de execução quanto à incidência dos juros moratórios, concordaram com a incidência da Lei 12.703/12 na conta elaborada, ponto que foi ratificado pela Contadoria Judicial – embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes para ratificar a memória de cálculo apresentada ela ora embargante, mantido o improvimento quanto aos demais pontos - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0020728-49.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA VICENTINA,
MARIZA DOS SANTOS, MAURA CELINA PIRES CORREA LIMA,
MERCEDES MARTINS FERREIRA, NADIERGE LEITE ALVES, NAHIR
GONÇALVES CESAR, NAIR DE CAMARGO DIAS, NAIR GOMES CORRÊA
RODRIGUES, NAIR MARIA COELHO, NATALIA DE ALMEIDA, NATALINA
MARIANO CARVALHO, NELZA FERNANDES CARRIÇO CANDIDO, NEUZA
CLAUDETTE BEZ BARBOSA, NEUZA FORLEVISI CARVALHO, NEUSA
ROSA DA SILVA, NEUZA TRINDADE DOS SANTOS, NIDA STARNINI
FERREIRA, ELVIRA CAPRIOLLI DA SILVA, ELYDIA GRAHL CATOZZI,
EROTILDES MASTROMAURO RORIGUES, ESMERALDA MOTTA DO
NASCIMENTO, ESTER GODOY GARCIA, ETELVINA CARDOSO, EUNICE
SOARES ARAUJO e EVA SOARES MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
de declaração, com efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020728-49.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0020728-49.2013.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: Maria Vicentina, Mariza dos Santos, MAURA CELINA PIRES
CORREA LIMA, Mercedes Martins Ferreira, Nadierge Leite Alves, Nahir
Gonçalves Cesar, Nair de Camargo Dias, Nair Gomes Corrêa Rodrigues, Nair
Maria Coelho, Natalia de Almeida, Natalina Mariano Carvalho, NELZA
FERNANDES
CARRIÇO
CANDIDO,
NEUZA
CLAUDETTE
BEZ
BARBOSA, Neuza Forlevisi Carvalho, Neusa Rosa da Silva, Neuza Trindade
dos Santos, Nida Starnini Ferreira, Elvira Capriolli da Silva, Elydia Grahl
Catozzi, EROTILDES MASTROMAURO RORIGUES, Esmeralda Motta do
Nascimento, Ester Godoy Garcia, Etelvina Cardoso, Eunice Soares Araujo e
Eva Soares Mendes da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.342
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição –
Ocorrência – Exequentes que, diante da alegação de
excesso de execução quanto à incidência dos juros
moratórios, concordaram com a incidência da Lei
12.703/12 na conta elaborada, ponto que foi ratificado pela
Contadoria Judicial – embargos de declaração acolhidos
parcialmente com efeitos infringentes para ratificar a
memória de cálculo apresentada ela ora embargante,
mantido o improvimento quanto aos demais pontos -
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração
(fls.380/380vo) opostos pela Fazenda do Estado,
alegando contradição no V. Acórdão de fls.374/376,
que negou provimento a apelo, interposto em face de
sentença de extinção do processo em relação a
algumas das autoras diante do reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020728-49.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
litispendência e improcedente em relação às demais-
coautoras. Alega a embargante que os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos em
parte, com efeitos infringentes, pois, quanto à
alegação de excesso de execução, diante da incorreta
incidência dos juros moratórios na conta elaborada,
houve a expressa concordância dos exquentes.
É o relatório.
O
presente
recurso
merece
ser
acolhido em parte, com efeitos infringentes, pois
realmente houve a contradição apontada, que é de tal
monta, que leva a parcial reforma do presente
julgado,
relativamente
à
incidência
dos
juros
moratórios na conta elaborada pelos exequentes, em
que foi apontado pela Fazenda do Estado a incorreta
incidência de juros moratórios. Houve o envio dos
presentes autos à contadoria Judicial (fls. 274),
que conferiu a conta elaborada pelas exequentes a
fls. 14, e verificou a errônea incidência dos juros
moratórios, consignando, no entanto, que houve a
expressa concordância das exquentes na aplicação da
Lei 12.703/12, não havendo mais divergência entre as
partes quanto aos juros moratórios.
Quanto
à
demais
alegações,
quais
sejam, ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado e
nulidade por ausência dos informes oficiais, mantém-
se o que decidido nos V. Acórdão embargado.
Isto posto, acolhem-se parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0020728-49.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
4
os presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator